Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA DECLARADA INVÁLIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, sob o fundamento de que a condenação foi alicerçada em laudo produzido na ação coletiva n. 2015.01.1.071871-8, considerado inválido naqueles autos.
2. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
3. Os recursos contra a sentença proferida na ação coletiva foram julgados pela 4a Turma Cível do TJDFT, oportunidade em que restou descaracterizada a validade do laudo pericial e, consequentemente, afastou-se o direito dos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ao recebimento do adicional de insalubridade com base no referido laudo (Acórdão n.1146190, 20150110718718APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 30/01/2019. p.: 456/459).
4. As unidades de internação, objeto da perícia produzida na ação coletiva, não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, nos termos da Norma Regulamentar n. 15 (Anexo 14, Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho), e a conclusão de existência de insalubridade nos locais de trabalho avaliados decorreu de analogia utilizada pela perita, segundo critérios próprios, o que não se admite.
5. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.
6. No caso dos autos, não há laudo individualizado que ateste as condições de trabalho da embargada.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos iniciais.